Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007044-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO EST DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 33.660.317/0001-03 (AGRAVADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1ª Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2º vogal)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABEAS DATA –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A imposição de
astreintes c
onstitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

2. Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução/exclusão das
astreintes.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, na ação de
“HABEAS DATA”
n.º 1039461-21.2021.8.11.0041, impetrada pela COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - COOVMAT, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em razão do descumprimento das determinações do juízo, fixou multa diária, nos seguintes termos (ID. 139056866 – proc. n.º 1037775-91.2021.8.11.0041):

“
Vistos;

Este Juízo proferiu sentença transitada em julgado, cujo cumprimento, provocado pelo impetrante, este juízo determinou no ID 126964685.

O município de Cuiabá prestou informações no ID 130058630 afirmando que cumpriu as determinações deste juízo, o que foi contradito pelo impetrante, o qual afirma que as informações prestadas não estão de acordo com aquelas determinadas em sentença.

Diante disto, este juízo concedeu o prazo de 15 dias para que o município cumprisse integralmente a sentença, sob pena de fixação de multa diária (Id 131568527).

Devidamente intimado, em 29 de novembro de 2023 o município solicitou a prorrogação do prazo para 30 dias a fim de que pudesse buscar o processo o n° 452061-7/2009 ao arquivo central, porém, mesmo que tal pedido não fora analisado, até a presente data, há muito passado de trinta dias, nada fora apresentado a este juízo conforme determinado.

Portanto, aplico multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao município por reiterado descumprimento das determinações deste juízo, a contar do dia 25 de novembro de 2023, data a qual consta no PJE o decurso do prazo para cumprir a determinação constante no ID 131568527.

Consigno que a multa será contada por dia, até que haja o efetivo cumprimento nos exatos termos da sentença.

Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão deve ser reformada, porquanto não se mostra razoável a manutenção da
multa diária, uma vez que a demora no cumprimento da decisão não decorre da desídia da Administração Pública, e o valor total já ultrapassa o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Acrescenta, ainda, que:
“(...) essa impossibilidade de cumprimento não é motivada por inércia do ente municipal, mas pelo fato,
agora esclarecido,
de inacessibilidade ao sistema que, em tese, foi utilizado por empresa contratada para digitalizar, dentre outros, o processo administrativo n° 452061-7/2009.”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
1.
que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo;

2.
que seja o presente agravo de instrumento recebido e distribuído, intimando-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal;

3.
no mérito, que seja reformada a decisão agravada em relação ao Município / Agravante para que a tutela de urgência seja rejeitada.”

O efeito suspensivo foi indeferido (ID. 207645159).

A parte agravada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 211484198).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, na ação de
“HABEAS DATA”
n.º 1039461-21.2021.8.11.0041, impetrada pela COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA - COOVMAT, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em razão do descumprimento das determinações do juízo, fixou multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Como se sabe, a multa cominatória é um instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, e seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.

Conclui-se, portanto, que a
astreinte
visa ao resultado prático da medida, uma vez que não possui caráter punitivo e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de ser admissível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, como mecanismo indireto para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n.º 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. (...)
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(...). 7. Recurso especial conhecido e provido,
para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (grifo nosso)

Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrado anteriormente nos autos, a Corte Superior já definiu que a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1
. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
II - A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes. III - A redação dada ao § 6º do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu.
IV - Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010)(grifo nosso)

Com efeito, o valor da
astreinte
pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Assim, se for observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada, ou até mesmo extirpada, nos termos já expostos.

No caso, considerando que a multa foi arbitrada para compelir a Fazenda Pública, ora agravante, a promover
o fornecimento das informações constantes na integralidade do Processo Administrativo n.º 452061-7/2009 e de todos os apensos e anexos a ele, inclusive o MVP n.º 037.987/2019
(cf. sentença de ID. 122534319 – proc. n.º 1037775-91.2021.8.11.0041), o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) de modo algum se revela abusivo, desproporcional ou irrazoável, ao revés, caracteriza montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial.

Isso porque, o Município deve manter acesso constante e eficiente ao seu acervo digital, e a responsabilidade pela regularização desses acessos não pode ser transferida para a parte autora, ora agravada, bem como a demora na resolução dos procedimentos administrativos não pode prejudicar o direito já reconhecido judicialmente à parte impetrante.

Com efeito, bem delineou a parte agravada, no âmbito de contrarrazões,
“não se nega o descumprimento reiterado das decisões judiciais e sentença. O que se persegue é a isenção da responsabilidade por cometer atos ilícitos e descumprir decisão e sentença por três anos e após mais de OITO diferentes pedidos de cumprimento e intimações, em que nenhuma vez foi sequer informado sobre suposta falta de acesso ao sistema.”

Igualmente, consignado pelo magistrado de primeiro grau na decisão proferida em 18.04.2024, verifica-se que:
“É notório que o Município não apenas desrespeitou a autoridade das decisões judiciais transitadas em julgado, mas também agravou a situação ao não prover informações após múltiplas intimações. Tal conduta é atentatória à dignidade da justiça e justifica a manutenção da multa previamente arbitrada para compelir o cumprimento das obrigações.”
(ID. 153007878).

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024